Tribunal: TJES
Processo: 5002268-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002268-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO
AGRAVADO: JORGIDA PEREIRA GUIMARAES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo Interno nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno no agravo de instrumento de nº. 5002268-45.2020.8.08.0000

Embargante: Deborah Guimarães Pinto

Embargada: Jorgida Pereira Guimarães

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Deborah Guimarães Pinto contra acórdão constante do ID 2906696, que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática (ID 1624588) que rejeito seus embargos de declaração, mantendo a decisão que indeferiu/revogou o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo do agravo interno constante do ID 1293084.

Em suas razões recursais (ID 3086887), a embargante suscita, preliminarmente, nulidade de sua intimação por ausência de publicação do ato no diário eletrônico. No mérito, para fins de prequestionamento, alega ocorrência de omissão, contradição e obscuridade, defendendo que comprovou sua hipossuficiência e que os documentos apresentados não foram adequadamente analisados, salientando que a concessão da gratuidade não exige prova da miserabilidade.

Sem contrarrazões, em razão do falecimento da parte embargada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 06/09/2022.

Vogal: Desembargador Lyrio Régis de Souza Lyrio.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da intimação

Nos termos da jurisprudência desta Câmara, “
n
o procedimento eletrônico, as intimações processam-se por meio do portal eletrônico próprio, cuja efetivação do ato se dá pelo acesso direto do advogado habilitado e cadastrado ou pelo decurso de prazo de 10 dias após o lançamento da intimação no sistema,
conforme preveem o art. 5º, e seu §3º, da Lei Federal 11.419/06, não havendo obrigatoriedade da publicação no diário oficial
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001158-11.2020.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 26/05/2021).

Assim, não há que se falar em nulidade por ausência de publicação no diário oficial eletrônico, salientando que, consultando o registros de expedientes do PJE, constata-se que a embargante teve sua ciência registrada pelo sistema em 27/07/2022, às 13:09, demonstrando sua regular intimação mediante acesso direto ao portal.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Preliminar de ofício de não conhecimento do recurso por intempestividade

Nos termos do art. 1.023, “
Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo
.”

O acórdão embargado foi expedido em 20/07/2020, tendo a embargante, conforme registro de nº. 117199, acessado em 27/07/2022 o portal de intimação, quando, então, se iniciou o seu prazo de recurso, cujo termo final ocorreu em 03/08/2022.

Por sua vez, os embargos de declaração foram opostos apenas em 10/08/2022, quando já extrapolado o prazo legal, conforme devidamente certificado pela Secretaria (ID 3118788), justificando, portanto, o não conhecimento do recurso.

É a jurisprudência:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 1.023, do CPC, prevê que os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. 2. No caso, a intimação do embargante foi disponibilizada no dia 29/3/2019 (sexta-feira), conforme certidão de fl. 299, inciando-se o prazo no dia 02/4/2019 (terça-feira), e, consequentemente, findou-se no dia 08/4/2019 (segunda-feira). Todavia, a petição do recurso, apresentada à fl. 300, estampa que ela somente foi protocolizada na data de 09/4/2019 (terça-feira), logo, extemporaneamente, o que repercute em reconhecer a intempestividade do recurso apresentado. 3. Preliminar de intempestividade, suscitada pela embargada, acolhida. Embargos Declaratórios não conhecidos, posto que intempestivos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 006130087189, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 30/07/2019)

Diante do exposto,
acolho a preliminar de intempestividade suscitada de ofício
para não conhecer dos embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO REJEITADA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Consultando o registros de expedientes do PJE, constata-se que a embargante teve sua ciência registrada pelo sistema em 27/07/2022, às 13:09, demonstrando o seu acesso direto ao portal de intimações, não havendo irregularidade do ato. Preliminar de nulidade de intimação rejeitada;

2. Nos termos do art. 1.023, “
Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo
”;

3. Certificado o acesso ao portal de intimações em 27/07/2022, não verificado nenhuma hipótese suspensiva do praz recursal, são intempestivos os embargos de declaração opostos em 10/08/2022;

4. Preliminar de intempestividade do recurso suscitada de ofício acolhida. Embargos de declaração não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade de intimação e, por igual votação, acolher a preliminar de ofício de intempestividade do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.